Tribunal: TJMT
Processo: 1032727-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032727-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), CALIFORNIA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.897.632/0001-81 (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO CEREAIS LRV LTDA - CNPJ: 18.600.894/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS AGROINDUSTRIA S/A - CNPJ: 04.409.153/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MANANCIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, sob alegação de omissão quanto à continuidade da execução de origem e ao destino dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto (i) à continuidade da execução e (ii) à destinação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a execução foi considerada garantida pelo arresto de quase totalidade do bem indicado, restando apenas três sacas de milho.

4. A discussão sobre a titularidade dos honorários não compete aos embargantes, que não possuem legitimidade para pleiteá-los.

5. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita.

6. Configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabível a multa do art. 1.026, §2o, do CPC quando manifestamente protelatórios."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 281140856) opostos por
Milton Paulo Cella e Outros
contra acórdão que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso.

Menciona que há omissão no acórdão, posto “em que pese a fixação dos honorários conforme pelo MM. Juízo
a quo
, é certo que referidos honorários não são devidos exclusivamente à Dra. Luana Lisboa Candiotto, uma vez que a Execução sequer foi satisfeita até o presente momento. Entretanto, o v. acórdão foi completamente omisso sobre a continuidade da ação de execução de origem [...]”.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que há omissão no acórdão, posto “em que pese a fixação dos honorários conforme pelo MM. Juízo
a quo
, é certo que referidos honorários não são devidos exclusivamente à Dra. Luana Lisboa Candiotto, uma vez que a presente Execução sequer foi satisfeita até o presente momento. Entretanto, o v. acórdão foi completamente omisso sobre a continuidade da ação de execução de origem [...]”.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque a embargada, na qualidade de advogada, requereu na petição inicial o arresto de 170.800 sacas de milho e foram arrestadas 170.797, de forma que sobrariam somente 3 sacas de milho a serem arrestadas, em outras palavras, a execução restou garantida.

Logo os honorários devem ser pagos a parte embargada que foi a advogada que efetivamente trabalhou para que fossem determinados os arrestos.

Como senão bastasse, tenho que os embargantes não possuem legitimidade para requerer eventual rateio de honorários sucumbenciais, uma vez que sequer são os advogados.

Vê-se, portanto, que o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025